Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-66.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ESCOLA PÚBLICA. ESTUDANTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA, DE TRANSTORNO DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – TDAH E DE DISTÚRBIO DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL – TEPAC. MONITOR EXCLUSIVO. CASO CONCRETO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 208, III, da CR/88 dispõe sobre o dever do Estado em garantir “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.
2. No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), no art. 4o, III, estabelece que o Estado deve garantir “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino”. Os arts. 58 e 59 da mesma legislação preveem a disponibilização de apoio especializado e de recursos educativos específicos aos alunos da educação especial, visando a atender às necessidades dos estudantes portadores de deficiência.
3. Tais dispositivos coadunam-se também com o art. 27 da Lei no 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ademais, o art. 28 da mencionada legislação estabelece ao Poder Público a incumbência de garantir condições de acesso, de permanência e de participação das pessoas portadoras de deficiência nos sistemas educacionais, além de ofertar profissionais de apoio escolar quando necessário.
4. A Lei no 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê, no art. 3o, parágrafo único, que, nos casos de comprovada necessidade, a pessoa portadora do aludido transtorno incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado.
5. No âmbito distrital, a Lei no 5.310/2014, norma que dispõe sobre a educação especial e o atendimento e acompanhamento integral aos estudantes que apresentem necessidades especiais nos diferentes níveis, etapas e modalidades de educação, traz como diretrizes a garantia do “sistema de educação especial em todos os níveis, sem discriminação e ao longo de toda a vida dos estudantes especiais, asseguradas as adaptações das unidades escolares às necessidades individuais”, assim como a adoção de “medidas de apoio individualizadas e efetivas de maneira a ofertar ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes especiais” (art. 2o, II e IV).
6. No caso concreto, não houve a demonstração inequívoca da necessidade especial do Autor de ser acompanhado com monitor escolar exclusivo, que deve ser reservado a casos mais graves de dependência.
7. Embora o pedido de monitor exclusivo para auxílio do menor não tenha sido acolhido, a parte Autora decaiu de parcela mínima da demanda, pois o pleito de designação de monitor para acompanhamento do estudante – cuja pretensão foi inicialmente resistida pelo ente público – foi atendido.
8. A sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a parte Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe a observância do precedente vinculante firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, com fixação de teses no sentido de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
9. À luz do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do DF e em atenção às especificidades do caso em tela, fixa-se a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos §§ 3o e 4o, III, do art. 85 do CPC/15, uma vez que referido valor atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, montante que deve ser destinado ao Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF.
10. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida.